Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-62.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000851-62.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIVANIA FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 824.088.661-20 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado de
MARIVANIA FERNANDES DE ARRUDA
, reformando a sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A decisão agravada declarou a inexistência do débito de R$ 1.042,74, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a relação jurídica que justificaria a negativação do nome da autora; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e, sendo, se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática bem analisou o conjunto probatório e concluiu, com acerto, pela ausência de comprovação inequívoca da contratação do financiamento estudantil (FIES) que teria originado o débito discutido, considerando a fragilidade dos documentos apresentados pelo banco, desprovidos de assinatura válida ou certificação digital.

Nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3o, do CDC, cabia ao banco demonstrar a existência da relação contratual, especialmente diante da expressa negativa da autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Telas sistêmicas e extratos de movimentação bancária, por serem documentos unilaterais, não comprovam, por si sós, a contratação, sendo necessária a apresentação de outros elementos probatórios, como contrato assinado ou mecanismos de validação da manifestação de vontade da consumidora.

É consolidado o entendimento de que a negativação indevida configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme Súmula 22 da Turma Recursal, não se aplicando ao caso a Súmula 385 do STJ, diante da inexistência de inscrição anterior legítima.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, justifica-se a redução do montante de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova ao apresentar apenas documentos unilaterais e desprovidos de assinatura válida quando o consumidor nega a contratação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, salvo prova de negativação anterior legítima.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido para se adequar à razoabilidade, proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais do colegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática (ID 287495353) que deu provimento ao Recurso Inominado manejado por
MARIVANIA FERNANDES DE ARRUDA
, reformando a sentença de primeiro grau (ID 286510875) que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A decisão monocrática ora vergastada declarou a inexistência do débito impugnado, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Agravante, em suas razões recursais (ID 292540395), pugna pela reforma da decisão monocrática, sustentando, em suma, a legitimidade da dívida e da negativação, ao argumento de que a relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada nos autos. Alega que a dívida é oriunda de um contrato de Financiamento Estudantil (FIES) de titularidade da Agravada, o qual teria sido, inclusive, objeto de renegociação. Defende a regularidade de sua conduta, caracterizando a negativação como exercício regular de direito, e impugna a condenação por danos morais, bem como o valor arbitrado.

A Agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 297407852), rechaçando os argumentos do Agravante e pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a tese de que jamais contratou o financiamento que deu origem ao débito e que os documentos apresentados pelo banco não possuem força probatória, por se
tratarem
de telas sistêmicas e documentos sem assinatura válida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na análise da validade da decisão monocrática que, ao reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou a negativação do nome da Agravada.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática proferida por este Relator não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade. Os fundamentos que a embasaram permanecem hígidos e em total consonância com a prova produzida e com o entendimento jurisprudencial dominante desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores.

A questão primordial a ser dirimida é se o Banco do Brasil S.A., ora Agravante, logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a existência da relação contratual que deu origem ao débito de R$ 1.042,74 (um mil e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), referente ao contrato de FIES no 394.003.183.

A sentença de primeiro grau (ID 286510875), ao julgar improcedente a demanda, fundamentou sua decisão na suposta robustez das provas apresentadas pela instituição financeira, mencionando o contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil (ID 184382744), o termo de renegociação da dívida (ID 184382741) e os extratos de movimentação bancária (ID 184382743).

Contudo, a decisão monocrática agravada (ID 287495353), em uma análise mais aprofundada e criteriosa dos referidos documentos, bem apontou a fragilidade de tal conjunto probatório. De fato, o que se observa é a juntada de uma minuta de contrato de FIES (ID 286510865) e de um termo de renegociação (ID 286510862) que não ostentam a assinatura da Agravada, seja ela manuscrita ou digital com certificação ICP-Brasil.
Tratam-se
de documentos produzidos unilateralmente pelo Agravante, gerados em seu sistema interno, desprovidos de qualquer elemento que possa atestar a inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

A Agravada, desde a petição inicial (ID 286510850), nega veementemente a contratação de qualquer financiamento, admitindo apenas a existência de uma conta bancária para recebimento de valores. Em sua impugnação à contestação (ID 286510874) e no Recurso Inominado (ID 286510877), reitera a negativa, afirmando desconhecer os débitos e não reconhecer a validade dos documentos apresentados pelo banco.

Diante da negativa de contratação por parte da consumidora, o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica e a origem do débito recai integralmente sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. E, no caso em tela, o Agravante não se desincumbiu de seu ônus a contento.

As telas sistêmicas e os extratos de movimentação bancária, por serem documentos de produção unilateral, não possuem, por si sós, a força probatória necessária para comprovar a existência e a legitimidade de uma contratação negada pelo consumidor. É pacífico o entendimento de que tais documentos devem ser corroborados por outras provas, como o contrato devidamente assinado, gravações telefônicas ou qualquer outro meio que demonstre, de forma indubitável, o consentimento do consumidor.

A decisão monocrática bem ponderou sobre a evolução dos meios de contratação no ambiente digital, reconhecendo a validade das assinaturas eletrônicas. No entanto, ressaltou, com acerto, que para a validade de um contrato digital é imprescindível a existência de mecanismos de segurança que garantam a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade, como a certificação digital ICP-Brasil, a verificação biométrica facial, ou, no mínimo, a apresentação de registros detalhados da transação, como endereço de IP, data e hora do aceite, elementos estes que não foram apresentados pelo Agravante.

A jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada no sentido de que a mera apresentação de telas sistêmicas e contratos sem assinatura válida não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica, especialmente quando o consumidor nega a contratação. Nesse sentido, a citação de precedente na decisão monocrática (Recurso Inominado n.o 1000188-96.2021.8.11.0053) é perfeitamente aplicável ao caso concreto.

Não tendo o Agravante comprovado a regularidade da contratação que deu origem ao débito, a inscrição do nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito se revela indevida, configurando ato ilícito que enseja o dever de indenizar.

O dano moral, em casos de negativação indevida, é presumido (
in
re

ipsa
), ou seja, decorre da própria ilicitude do fato, não havendo necessidade de comprovação do prejuízo. A Súmula 22 desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in
re

ipsa
', salvo se houver negativação preexistente". No caso dos autos, não há comprovação de negativação preexistente e legítima, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela decisão monocrática, entendo que o montante comporta pequena redução, a fim de melhor se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, sem, contudo, desvirtuar a finalidade compensatória e pedagógica da medida. Assim, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora está em perfeita harmonia com as provas dos autos e com a jurisprudência dominante, não havendo motivos para sua reforma.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, para, mantendo a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025